Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. OCORRENTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O acórdão estabeleceu que no caso dos autos, tratando-se de contrato de mútuo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mesmo sendo a embargante entidade de previdência fechada.

1.1. Tal entendimento ofende o estabelecido no Enunciado de Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que, mesmo nos casos de contrato de mútuo, é incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

1.2. “O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes”. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

2. O entendimento jurisprudencial é majoritário no sentido de que somente é cabível a cobrança dos honorários advocatícios contratuais nos casos em que comprovado que a entidade realizou atuação extrajudicial objetivando o recebimento amigável da dívida.

2.1. No caso dos autos não restou comprovada essa atuação, sendo incabível a cobrança dos honorários.

3. Afastar a cobrança indevida de honorários não ofende ao pacta sunt servanda, e sim garante o direito da embargada de não pagar valores indevidos e afasta a possibilidade de enriquecimento ilícito da embargante.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.